Tribunal: TJMT
Processo: 1022305-07.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022305-07.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS VINICIUS GALDINO - CPF: 061.674.221-50 (ADVOGADO), HELTON DE PAULA CASTILHO - CPF: 355.786.368-96 (EMBARGANTE), HELBIA PAULA CASTILHO - CPF: 308.750.708-33 (EMBARGANTE), HELIN PAULA CASTILHO DE ATAYDE - CPF: 341.116.148-50 (EMBARGANTE), FERNANDO MARQUES DE ATAYDE - CPF: 312.798.028-04 (EMBARGANTE), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA - CPF: 442.309.661-72 (EMBARGADO), VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - CPF: 724.014.351-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FARIAS MARTINS - CPF: 918.205.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIFORT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.989.765/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EZEQUIEL CASTILHO - CPF: 005.359.948-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR DE CAMPOS MARTINS - CPF: 277.599.698-13 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER CANDIDO DA SILVA - CPF: 809.671.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026